Tribunal: TJPA
Processo: 0807979-86.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807979-86.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

AGRAVADO: INVASORES DO TERRENO DA ALBRAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807979-86.2018.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA / PA.

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A.

ADVOGADO
:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210.

AGRAVADO(A) (S): INVASORES DO TERRENO DA ALBRAS.

ADVOGADO
:
FELIPE DOS REIS PEREIRA – OAB/PA N. 23.501
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU.
NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO, QUE A AGRAVANTE EFETIVAMENTE TINHA A POSSE PRETÉRITA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO, CONDIÇÃO INFESTÁVEL PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NAS AÇÕES REINTEGRATÓRIAS, CONFORME DICÇÃO DO ART. 561 DO CPC. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutionho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807979-86.2018.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA / PA.

AGRAVANTE:
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A.

ADVOGADO
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210.

AGRAVADO(A) (S): INVASORES DO TERRENO DA ALBRAS.

ADVOGADO
: FELIPE DOS REIS PEREIRA – OAB/PA N. 23.501

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
, nos autos
DA A
ÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
que move em face de
INVASORES DO TERRENO DA ALBRAS
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 6630078 - Pág. 1/4), que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão

prolatada pelo
Juízo de Primeiro Grau
que
indeferiu a liminar de reintegração de posse pleiteada pela autora
/agravante.

Em suas
razões

(ID
6974851 - Pág. 1/13
)
, a Agravante aduz em síntese, os mesmos argumentos de seu recurso de Agravo de Instrumento. Afirma ter preenchido todos os requisitos para o deferimento da medida liminar.

Defende que é a legítima proprietária do loteamento em questão, conforme registro no competente cartório de imóveis, devidamente comprovado através de escritura pública, devendo assim ser efetivado a reintegração pleiteada.

Devidamente intimado, os Agravados apresentaram

contrarrazões (ID

7551189 - Pág. 1/5)
, aduzindo que o Agravo Interno seja totalmente improvido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU.
NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO, QUE A AGRAVANTE EFETIVAMENTE TINHA A POSSE PRETÉRITA SOBRE O IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO, CONDIÇÃO INFESTÁVEL PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NAS AÇÕES REINTEGRATÓRIAS, CONFORME DICÇÃO DO ART. 561 DO CPC.
PRECEDENTES DO TJPA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, não conheço das contrarrazões, vez que apresentadas após o prazo legal.

Avançando, sem delongas, verifico que a Recorrente sustenta, no recurso de Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões do recurso de Agravo de Instrumento, eis que alega, novamente, que a decisão merece ser reformada,
tendo em vista que restou preenchido
todos os requisitos para o deferimento da medida liminar.

Defende que é a legítima proprietária do loteamento em questão, conforme registro no competente cartório de imóveis, devidamente comprovado através de escritura pública, devendo assim ser efetivado a reintegração pleiteada.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele as razões deduzidas
no presente Agravo Interno, a saber (ID 6630078 - Pág. 1/4):

“(...) Pois bem, da análise dos autos, entendo ausentes os requisitos que autorizam a Antecipação da tutela recursal, conforme passo a expor.

A ação de reintegração de posse está fundada nos artigos 560 e 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ainda, nos termos do comando do art. 562 do CPC: “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz proferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Sendo assim, ainda que em juízo de cognição não exauriente, próprio deste recurso instrumental, vislumbro que as provas coligidas aos autos na ação principal, como a cópia do Registro de Imóveis e Boletim de Ocorrência 00086/2016.001170-9, não permitem a segura constatação que a recorrente efetivamente tinha a posse pretérita sobre o imóvel objeto do litígio, condição inafastável para o deferimento da antecipação da tutela nas ações reintegratórias, conforme dicção do art. 561 do CPC.

Revela-se mais prudente, neste contexto em que os recorridos trouxeram prova de propriedade, sem demonstrar de forma inequívoca a posse pretérita, o desnudamento dos pontos obscuros mediante o contraditório pleno e regular característico da instrução probatória, não se justificando, por ora, a adoção de medida extrema requerida pelos agravados na sua peça de ingresso.

Verifica-se, neste primeiro momento, portanto, que a decisão de piso vergastada, proferida em cognição superficial, atendeu aos requisitos exigidos pelos artigos 561 e 562 do CPC.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido liminar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)
(...)
.
”.

Diante disso, não restou comprovado neste momento, que a Agravante efetivamente tinha a posse pretérita sobre o imóvel objeto do litígio, condição infestável para o deferimento da antecipação da tutela nas ações reintegratórias, conforme dicção do art. 561 do CPC.

Nesse sentido, é a Jurisprudência das Duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO CIVIL. POSSE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 554, §1º DO CPC/15. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MP. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NECESSIDADE DE PRÉVIA INSPEÇÃO JUDICIAL E AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15
. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE
. LIMINAR CASSADA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por desatendimento ao art. 554 do CPC/15, diante da não intimação dos ocupantes do imóvel, do MP e da DPE. Prova nos autos de cumprimento da determinação legal. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade por ausência de prévia intervenção ministerial. Legislação que autoriza a concessão da liminar de reintegração de posse inaudita altera pars, sendo possível também a intervenção posterior do parquet. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de nulidade por ausência de prévia inspeção judicial e audiência de mediação (7345146, 7345146, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-30). Grifei.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE
- DECISUM QUE MERECE SER REFORMADO – LIMINAR REVOGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-In casu, o recorrente, firmou contrato de comodato com o Senhor Vinícius Peixoto desde 2014, com prazo de vigência de 15 (quinze) anos, e embora o agravado tenha apresentado outro contrato de comodato firmado com o ora recorrente em 2019, existem elementos, como o Boletim de Ocorrência nº. 176/2021 (ID Nº. 4822217) que põe em dúvida a posse do recorrido e até mesmo o contrato por ele apresentado, havendo indícios de que o mesmo, na verdade, atua como preposto da empresa MV GESTAO E CONSULTORIA DE ATIVOS EMPRESARIAIS, cujo seu sócio majoritário é Senhor Vinícius Peixoto, real comodatário da área rural em questão. 2-Ademais, como bem demonstrado pelo agravante, o referido contrato de comodato com o Senhor Vinícius Peixoto, fora rescindido, tendo o agravante, conforme se observa do documento de ID nº. 4822216, se reintegrado no imóvel em litígio na data de 11/02/2021, de forma pacífica, inclusive com a colabor (8898844, 8898844, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-05). Grifei.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de ID 6630078 - Pág. 1/4.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2022